Tribunal: TJDFT
Processo: 0707615-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DALMI RIBEIRO e “NEW LINE TURISMO E EVENTOS LTDA. – ME” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por JOÃO VICTOR XAVIER FERNANDES em desfavor dos ora agravantes. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos réus, ora agravantes. Os réus interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, que não possuem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, destacando que trouxeram para os autos acervo probatório hábil a demonstrar a hipossuficiência alegada. Os agravantes asseveraram que seus extratos bancários e suas últimas declarações de Imposto de Renda – IR comprovam a ausência de recursos financeiros para o pagamento das despesas do processo. Acrescentaram que não podem fazer prova negativa, de que não possuem condições financeiras, uma vez que o agravante DALMI RIBEIRO ficou isento do IR no ano de 2019, não declarando o aludido imposto. Já quanto à agravante “NEW LINE”, esta não exerce mais suas atividades empresariais. Ao final, os agravantes pugnaram pela reforma da r. decisão de primeiro grau, a fim de que lhes sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não apresenta pedido de natureza acautelatória ou antecipatória, razão pela qual deve ser recebido no efeito devolutivo. Assim, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora